Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703728-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: ANISIO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido contra ANISIO DOS SANTOS JUNIOR (processo no 0747554-12.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos do demandado. Eis a r. decisão agravada (ID 224707115 da origem): “Em exame, o petitório de id. 224042127/224042129. Trata-se de pedido de penhora de proventos oriundos de reserva remunerada de militar, para pagamento de crédito de natureza pessoal e honorários advocatícios. Indefiro o pedido, diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Mesmo a verba decorrente de honorários advocatícios não se equipara à pensão alimentícia. Neste sentido, cito o precedente seguinte, da lavra deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, verifico que, no presente feito, já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive tendo sido consultados os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Como se observa, até momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Desse modo, DETERMINO a suspensão do processo pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC. Desde já, advirto ao exequente que, após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da pretensão. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento versou sobre o recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular, via procedimento monitório. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, de acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, argumenta que é credora do agravado, na quantia de R$ 14.875,07 (quatorze mil oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos) – e que foram frustradas as tentativas de constrição patrimonial realizadas até o momento. Aduz que o demandado/agravado é Militar da Marinha do Brasil, recebendo uma renda média líquida mensal de R$ 7.395,95 (sete mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos). Defende que “o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja deferida a penhora parcial dos vencimentos da executada até o limite de 30% do valor líquido. Preparo no ID 68473602. Vieram os autos conclusos. Decido. Como relatado, a pretensão recursal volta-se ao pedido de penhora de 30% sobre o salário da parte agravada/demandada, para a satisfação de crédito devido ao agravante/demandante. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A penhora sobre o salário do devedor tem sido concedida, mas de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e sem violação a dignidade humana, por isso, trata-se de uma análise a ser realizada caso a caso, bem como, em vista do prévio contraditório. Além disso, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente a extinção do processo, nem a ocorrência de iminente prescrição. A hipótese dos autos permite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator